Tribunal: TJMT
Processo: 1040052-40.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040052-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA LEANDRO DA SILVA - CPF: 286.464.522-04 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURA JUNTO À PROMOVIDA COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que a promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Apesar de a promovente negar a existência de relação jurídica na inicial, de maneira contraditória, apresentou fatura telefônica emitida pela promovida como comprovante de residência, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de fatura telefônica como comprovante de residência pela promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

Opino
pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 419,87 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação.

Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

Sustentou a Recorrente a necessidade de reforma, pois não restou comprovada a contratação do serviço, posto que a Recorrida não juntou em contestação o contrato entabulado entres as partes ou qualquer documentação idôneo capaz de comprovar o vínculo.

Argumentou que inexistem quaisquer das condutas previstas no art. 80, do CPC, devendo ser afastada a condenação em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, com o afastamento da litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Verifico que o magistrado
a quo
não analisou o pedido de gratuidade da justiça ao receber o recurso inominado do Recorrente.

A promovente, ora Recorrente, apresentou declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada, bem como carteira de trabalho, comprovando que se encontra desempregada. Em que pese os termos da impugnação da promovida, não houve demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Isto posto, defiro o pedido de gratuidade da justiça e rejeito a impugnação arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, posto que apesar da promovente negar a existência de relação jurídica na inicial, de maneira contraditória, apresentou fatura telefônica emitida pela promovida como comprovante de residência.

Tal situação corrobora com a devida contratação do serviço, não tenho a promovente comprovado a quitação dos débitos, ônus que lhe incumbia. O próprio magistrado
a quo
muito bem fundamentou a situação na sentença, cito trecho:

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 419,87 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada e alega que
jamais utilizou os serviços da operadora ré.
Assim, pugna pela condenação da reclamada a reparação por danos morais.

A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima.

Visando demonstrar a origem do débito, a reclamada juntou faturas que a ré deixou de quitar, bem como telas do sistema que demonstram a existência de vínculo entre as partes.

Ressalto que em análise aos documentos juntados pela própria parte autora, o comprovante de endereço é uma fatura da reclamada, assim, contraditória a informação de que jamais fez uso dos serviços da reclamada.

Saliento que as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Assim, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido adimplemento de suas obrigações para com a ré, não havendo que se falar em inscrição indevida.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante as juntadas de fatura pela própria promovente, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Havendo alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Diante disso, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte Recorrente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021